Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto em interior de veículo. Filmagens. Autoria e materialidade provadas. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto. O recorrente pede sua absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se materialidade e autoria estão demonstradas na prática de delito de furto.

III. Razões de decidir

3. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime de furto é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

4. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.